Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721795-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIAS DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A (atual denominação: EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A) e OUTRO formulado no ID no 43757533, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a regularização da representação processual no ID no 46624795. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007